Tribunal: TCU
Processo: 030.557/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1149/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pela sociedade empresária Compass Estratégia para Resultados Ltda., dando conta de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 12/2022, realizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais (Sebrae/MG), cujo objeto era a "contratação de empresa especializada, em regime de não exclusividade, para prestação de serviços para implantação do Programa Comércio Brasil para o Sebrae/MG, com objetivo de orientar micro e pequenas empresas, artesãos e produtores rurais no processo de ampliação de suas vendas através de aproximações comerciais com possíveis compradores de Minas Gerais e de outros estados, seguindo a metodologia do Programa Comércio Brasil, a fim de desenvolver oportunidades de negócios e ativar mecanismos de expansão comercial", Considerando que não houve irregularidade na inabilitação da autora da representação, uma vez que a CPL do Sebrae/MG solicitou informações referentes aos atestados de capacidade técnica da empresa, atuando de forma idêntica com as demais licitantes, visando sanear dúvidas a respeito do conteúdo daqueles documentos; Considerando que esse procedimento não configura a exigência de nova documentação para fins de habilitação técnica, mas apenas a elucidação de dúvidas sobre se a empresa possuía realmente os requisitos listados no edital; Considerando que foi regular a inabilitação da empresa S&M Consultores Associados Ltda, porquanto ela não apresentou balanço e demonstrações contábeis, na forma do subitem a.1.2.1 do item 8.8.4 do instrumento convocatório; Considerando que, conforme o subitem 3.1.5.2 do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico 12/2021, "a atuação dos atores do programa COMÉRCIO BRASIL será orientada para as dimensões de mercado a partir do relacionamento preferencial B2B - Business to Business, podendo também desenvolver ações Business to Consumer" (grifos acrescidos); Considerando que o objeto do certame não abrangia, portanto, a realização de ações Business to Government (B2G); Considerando que os atestados apresentados pela empresa Borges 2 Borges Consultoria e Treinamento Ltda. não contemplavam a realização de ações Business to Business (B2B) e Business to Consumer (B2C), mas apenas atividades do tipo Business to Government (B2G), de sorte que a licitante não comprovou experiência anterior na prestação de serviços similares ao objeto do certame; Considerando as diferenças existentes quanto às ações de aproximação comercial desenvolvidas na tipologia B2G, frente às ocorridas nos tipos B2B e B2C, devido aos distintos regimes jurídicos aplicáveis; Considerando a legalidade de se exigir atestados de qualificação técnica que demonstrem a realização de serviços condizentes com os que serão efetivamente realizados na contratação; Considerando, por consequência, que não houve irregularidade na inabilitação da empresa Borges 2 Borges Consultoria e Treinamento Ltda.; e Considerando, não obstante, a falta de clareza do item 8.8.3 do instrumento convocatório quanto aos tipos de atestados/declarações de capacidade técnica que deveriam ser apresentados pelos licitantes, à vista dos objetivos buscados pelo Sebrae/MG para a implementação do Programa Comércio Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; em revogar a medida cautelar outrora concedida; em dar ciência desta deliberação e da instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações ao autor da representação, ao Sebrae/MG e ao Sebrae (Nacional); e em arquivar o processo, sem prejuízo da adoção das medidas especificadas a seguir, de acordo com a análise da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 030.557/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Fundação Instituto de Administração (44.315.919/0001-40). 1.2. Entidade: Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Matheus Frazão Arruda Diniz, representando Compass Estratégia Serviços Ltda; Aluísio Nogueira de Almeida (61119/OAB-MG), representando Fundação Instituto de Administração; Fabiana Ribeiro Rosa (68832/OAB-MG) e Aluísio Nogueira de Almeida (61119/OAB-MG), representando Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência ao Sebrae/MG de que a falta de detalhamento dos requisitos de qualificação técnica previstos no item 8.8.3 do edital, quanto aos atestados/declarações que deveriam ser apresentados pelos licitantes, contraria o princípio do julgamento objetivo, conforme disposto no art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae; 1.7.2. Recomendar ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional) que avalie a conveniência e oportunidade de incluir, em seu Regulamento de Licitações e Contratos, a previsão de realização de diligências nas licitações, a fim de que os atestados para fins de habilitação possam ser complementados, caso necessário, pelos respectivos contratos ou outros documentos, observado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório (art. 2o do Regulamento de Licitações e Contratos do Sebrae).